Tribunal: STF
Processo: RE 84797
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-06-01
Data de publicação: 1978-06-01

Ementa:
SERVENTUARIOS DA JUSTIÇA. REVISÃO DE PROVENTOS NAS MESMAS BASES DO
AUMENTO DE VENCIMENTOS CONCEDIDOS A PROMOTORES PUBLICOS.
CONGELAMENTO DOS PADROES D E E. ART. 102, PARS 1 E 2, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IDENTIDADE DE CONCLUSÃO ENTRE O ACÓRDÃO
EMBARGADO E A DECISÃO PARADIGMA.
INVIABILIDADE DE DIVERGENCIA A VISTA DE SIMPLES DESPACHO DE
ARQUIVAMENTO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 309 DO REGIMENTO
INTERNO).
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.